Tribunal: TJMT
Processo: 1017246-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017246-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES DE AGUIAR - CPF: 613.419.836-68 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017246-48.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

REPRESENTANTE: EDSON RODRIGUES DE AGUIAR

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017246-48.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

REPRESENTANTE: EDSON RODRIGUES DE AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON RODRIGUES DE AGUIAR
para determinar a imediata distribuição de energia elétrica à residência do agravante/embargado, independentemente do acesso a qualquer sítio eletrônico alusivo a métodos conciliatórios desprovidos de imposição legal.

Em apertada síntese, a embargante alega a ocorrência de omissão, afirmando que não foram consideradas as tentativas infrutíferas de localização do endereço do embargado para a instalação da rede elétrica. Postula, nesses termos, pelo saneamento do suposto vício, de modo que o embargado seja intimado a fim de viabilizar o cumprimento da determinação judicial.

Em contrarrazões, o embargado militou pela manutenção do acórdão atacado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017246-48.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como sabemos, a omissão que autoriza o manejo dos embargos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Dito isso, a decisão embargada não padece de omissão alguma.

Isso porque o cerne do recurso de agravo de instrumento perfazia o acerto ou equívoco da decisão que condicionou o deferimento da obrigação de fazer pleiteada pelo autor à realização de cadastro prévio em plataforma virtual, o que, como interpretado no aresto embargado, representou menoscabo ao mandamento de inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Assim sendo, o ponto que a embargante supõe ser omisso – a dificuldade ou impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, imputável ou não ao embargado - não foi apreciado porque não perfazia o objeto da decisão agravada ou da irresignação recursal, de maneira que sua análise nesta quadra processual, além de irrelevante para a constatação de acerto ou desacerto no entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau, caracterizaria indevida supressão de instância.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão do embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Por fim, destaco que eventuais obstáculos ao cumprimento da obrigação de fazer devem ser levados ao conhecimento do julgador de primeira instância através das vias apropriadas, na medida em que o âmbito de análise deste juízo recursal é limitado pela devolutividade inerente ao recurso de agravo de instrumento, o qual, reitero, se restringiu à aferição da pertinência da condicionante imposta na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020